Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.
1. O art. 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido.
2. Inexiste sucumbência mínima da parte autora, considerando os pedidos iniciais e a redução do aluguel, a qual impacta na distribuição do ônus sucumbencial. Não há também sucumbência recíproca, uma vez que somente a redução do valor do aluguel foi acatada. Ônus devidamente distribuído.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.